Tribunal: TJMT
Processo: 1003511-92.2022.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003511-92.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXAO - CPF: 304.079.741-72 (APELANTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta por contribuinte em face do Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de crédito tributário oriundo de auto de infração lavrado sob a alegação de emissão ficta de notas fiscais. O autor alegou que as operações comerciais efetivamente ocorreram e requereu produção de prova testemunhal, indeferida tacitamente pelo juízo de origem, que julgou antecipadamente a lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do juízo de primeiro grau quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, em contexto que exige dilação probatória, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal requerida pelo autor se mostra relevante e pertinente à elucidação da controvérsia, que versa sobre a efetiva realização de operações comerciais tidas como fictícias pela fiscalização.

4.

O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar a produção de provas necessárias à formação do seu convencimento, inclusive aquelas requeridas pelas partes, desde que pertinentes.

5.

A omissão do juízo quanto à apreciação do requerimento de prova testemunhal, seguida de julgamento antecipado da lide, configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento implícito ou a ausência de deliberação sobre prova requerida, em casos que demandam apuração fática, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do juízo quanto à apreciação de requerimento de produção de prova testemunhal, em contexto que demanda dilação probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

2.

O julgamento antecipado da lide sem deliberação expressa e fundamentada sobre provas requeridas compromete o devido processo legal e o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDEMILSON PASQUALOTTO DA PAIXÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a higidez do crédito tributário constituído pelo Estado de Mato Grosso.

Na origem, sustenta o autor/apelante que é produtor rural, dedicado ao cultivo de grãos (soja e milho) em propriedade localizada no município de Sorriso – MT, desenvolvendo essa atividade há vários anos sem qualquer histórico de autuação fiscal anterior. Aduz que foi surpreendido com a Notificação de Auto de Infração n. 225748005112021193, cujo valor atualizado atinge a quantia de R$ 70.647,32, em virtude de suposta emissão de notas fiscais sem a efetiva saída de mercadorias, circunstância que, segundo o Fisco estadual, caracterizaria simulação negocial apta a atrair a incidência do ICMS, com fundamento nos artigos 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, 167, § 1º, I, do Código Civil, 580, III, do RICMS/MT e 47-E, I, “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Relata, ainda, que foi intimado a apresentar documentos comprobatórios da regularidade das operações realizadas com a empresa MJ Agronegócios Cia. Ltda. ME, tendo juntado as notas fiscais correspondentes e extratos bancários demonstrando a efetiva entrega dos produtos e o recebimento dos valores pactuados. Ressalta, nesse contexto, que os elementos trazidos aos autos afastariam a presunção de veracidade do auto de infração e que, ainda assim, não foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida, ensejando, no seu entender, cerceamento de defesa. (Id. 290424862).

O pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi indeferido em primeiro momento, sobrevindo, posteriormente, decisão em agravo de instrumento que deferiu a tutela para suspender a exigibilidade do referido crédito, restrita à condição do agravante como responsável tributário. (Id. 290427885).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, defendendo a legalidade do lançamento tributário e a regularidade do procedimento administrativo-fiscal, pugnando, ao final, pela improcedência da ação. (Id. 290427904).

Sobreveio sentença na qual o magistrado de origem entendeu não haver nos autos elementos probatórios suficientes a infirmar a presunção de legitimidade do lançamento fiscal, reconhecendo, por conseguinte, a higidez do crédito tributário constituído e julgando improcedente o pedido formulado na exordial. (Id. 290427913).

Irresignado, o autor interpôs apelação, alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, a despeito de ter requerido a produção de prova testemunhal para demonstrar a regularidade das operações comerciais, o Juízo sentenciante julgou antecipadamente a lide, afastando essa possibilidade sem fundamentação suficiente. No mérito, sustenta que apresentou documentação hábil a demonstrar a veracidade das operações comerciais realizadas, sendo indevida a cobrança de ICMS sobre operações efetivamente realizadas com entrega da mercadoria e recebimento dos respectivos valores.

O recurso foi devidamente processado e recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 290427917).

O Ministério Público estadual, em parecer exarado nos autos, manifestou pela ausência de interesse público relevante a ensejar a atuação indispensável do órgão ministerial. (Id. 296635379).

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de recurso de apelação cível contra sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual o autor buscava a desconstituição do crédito tributário consubstanciado na Notificação de Auto de Infração n. 225748005112021193, lavrada pela autoridade fazendária sob o fundamento de que teria havido emissão ficta de documentos fiscais, sem a efetiva circulação de mercadorias.

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante. Sustenta o recorrente que, desde o ajuizamento da ação, requereu a produção de prova testemunhal com vistas a demonstrar a efetiva realização das operações comerciais questionadas pelo Fisco, notadamente a entrega das mercadorias e o recebimento dos valores respectivos. A despeito desse requerimento, aduz que o juízo de origem, sem fundamentação suficiente, indeferiu a produção da prova e julgou antecipadamente a lide, o que teria obstado a completa instrução processual e, por conseguinte, violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Razão lhe assiste.

A controvérsia posta nos autos versa, essencialmente, sobre a regularidade das operações comerciais realizadas entre o autor e a empresa MJ Agronegócios Ltda., reputadas fictícias pela fiscalização, ensejando a lavratura do auto de infração. Ainda que o autor tenha apresentado, na fase inicial do feito, documentos fiscais e extratos bancários para corroborar a veracidade dos negócios jurídicos, é inconteste que a questão comporta dilação probatória, sobretudo diante da complexidade fática envolvendo o suposto simulacro negocial apurado pela fiscalização.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, é incumbência do magistrado determinar as provas necessárias à instrução do feito, inclusive aquelas requeridas pelas partes, sempre que pertinentes e úteis à formação de seu convencimento. No caso concreto, o indeferimento da prova testemunhal, sem qualquer fundamentação idônea sobre sua impertinência ou desnecessidade, revelou-se precipitado e comprometeu a formação de um juízo de mérito fundado em ampla cognição.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que o juízo aprecie, de forma expressa, o requerimento de produção de prova testemunhal, sobretudo quando o quadro fático delineado reclama dilação probatória.

Nesse sentido, colhe-se da Apelação Cível n.º 0002345-45.2007.8.11.0087, de relatoria do Des. José Luiz Leite Lindote, a seguinte diretriz
: “a produção de prova testemunhal requerida e não apreciada pelo Juízo, quando os fatos controvertidos exigem esclarecimentos fáticos, conduz à nulidade da sentença por cerceamento de defesa”.

No mesmo rumo, a Terceira Turma Recursal, no julgamento do Recurso Inominado n.º 1001620-95.2024.8.11.0005, entendeu que
“o indeferimento implícito da prova requerida, em contexto que demanda esclarecimentos fáticos — como a existência da prestação de serviços e a relação jurídica subjacente — configura cerceamento de defesa”.

No caso em exame, cumpre registrar que, embora o juízo de primeiro grau tenha determinado a intimação das partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id. 102624853), a produção da prova testemunhal expressamente requerida pelo autor não foi objeto de qualquer deliberação judicial. Não houve decisão expressa de deferimento nem de indeferimento.

A omissão foi suprida de forma tácita com o julgamento prematuro da lide, o que contraria o devido processo legal e subtrai da parte o legítimo direito à instrução do feito. Com efeito, a ausência de pronunciamento do magistrado de origem acerca da pertinência da prova testemunhal postulada configura, inequivocamente, omissão processual relevante, que prejudica o exercício do direito de defesa, impõe desequilíbrio processual e compromete a regularidade do provimento jurisdicional.

Nesse contexto, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida, com a consequente anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à instância de origem para a reabertura da instrução, com apreciação expressa e fundamentada do requerimento probatório deduzido na fase própria, permitindo-se, caso deferido (pois o parágrafo único do art. 370 do CPC admite o indeferimento, desde que em decisão fundamentada), a colheita da prova oral e o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,

para ACOLHENDO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para declarar a nulidade da sentença prolatada no Id. 290427913, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de produção de prova testemunhal e, em sendo a hipótese, seja oportunizada à parte a produção da prova testemunhal regularmente pleiteada, com o subsequente prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025